Tribunal: TJDFT
Processo: 0739213-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739213-65.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARLA KELLY DINIZ RODRIGUES, EDUARDO RIBEIRO DE ALCANTARA, EVERSON RIBEIRO DE ALCANTARA APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Karla Kelly Diniz Rodrigues, Eduardo Ribeiro de Alcântara e Everson Ribeiro de Alcântara contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Karla Kelly Diniz Rodrigues, Eduardo Ribeiro de Alcântara e Everson Ribeiro de Alcântara sustentam que não devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mas recolheram o preparo. Brevemente relatado, decido. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ocorre que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça.[1] O recolhimento do preparo demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito. Ante o exposto, indefiro requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado em razão da preclusão lógica. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos à conclusão após o término do prazo recursal. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 2.283.120/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.8.2023, DJe de 18.8.2023.